Tribunal: TCU
Processo: 014.319/2016-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedidos de reexame interpostos contra decisão que aplicou multa a gestores da Petrobras responsáveis pela contratação de cooperativa, que veio a configurar mera intermediação de mão de obra e resultou em condenação da estatal na justiça trabalhista.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos os pedidos de reexame interpostos pela Petróleo Brasileiro S.A., Ney Faria Argolo, David Paulino do Nascimento, Rodrigo Santos Silva Bastos, Elves Jone Santos Sampaio e Josemar de Vasconcelos Virgínio contra o Acórdão 610/2021-TCU-Plenário - mantido pelo Acórdão 1991/2021-TCU-Plenário -, que emitiu determinação à estatal e aplicou multas a agentes da companhia em razão da contratação da Cooperativa dos Trabalhadores Metalúrgicos do Estado do Rio de Janeiro (Cootramerj), o que acabou por caracterizar mera intermediação de mão de obra e provocar prejuízos à aludida empresa estatal, que veio a ser condenada no bojo da Ação Civil Pública 0143600-68.2011.5.21.0007, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo relator, e com fundamento nos arts. 32, inciso I, 33 e 48 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame interposto pela Petróleo Brasileiro S.A. e dar-lhe provimento parcial a fim de alterar a redação do subitem 9.3.1 do Acórdão 610/2021-TCU-Plenário para os seguintes termos: "9.3.1. promova, caso ainda não o tenha feito, as devidas apurações internas visando à apuração das responsabilidades pelo prejuízo verificado nesta Representação, adotando as medidas legais e regulamentares que visem a algum tipo de sanção aos responsáveis;" 9.2. conhecer dos pedidos de reexame interpostos por David Paulino do Nascimento, Elves Jone Santos Sampaio, Josemar de Vasconcelos Virgínio, Ney Faria Argolo e Rodrigo Santos Silva Bastos e, no mérito, dar-lhes provimento, para tornar insubsistentes os subitens 9.1, 9.2, 9.2.1 e 9.2.2 do acórdão recorrido.